Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713384-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL BELARMINO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuel Belarmino da Costa contra decisão (ID 88467201 dos autos de referência) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0011984-60.2010.8.07.0001, manejado pela Convenção de Administração do Bloco E da SQN 216 contra Manuel Belarmino da Costa, homologou o valor da avaliação do bem imóvel penhorado em R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e determinou a designação de leilão para a alienação do referido imóvel. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça (ID 25409144). Pela decisão de ID 25539447, foi indeferida a gratuidade, determinando-se ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 25830720) contra a decisão proferida por esta Relatoria, foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 26201945, concedendo-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 26540076. Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ele foi conhecido e desprovido, nos termos do Acórdão n. 1369419 (ID 28938350). É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, apenas não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[1], ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Na hipótese, o agravante pleiteou o benefício da gratuidade de justiça, o que foi indeferido por esta relatoria, nos termos da decisão de ID 25539447. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisão de ID 26201945, concedendo-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis ao agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte agravante foi intimada da referida decisão, porém, conforme certidão de ID 26540076, o prazo para o recolhimento do preparo recursal transcorreu in albis, tendo encerrado no dia 16/6/2021. Frise-se que, embora o recorrente tenha pretendido reverter o indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno – que foi conhecido e desprovido, nos termos do Acórdão n. 1369419 (ID 28938350) – apenas o interpôs após encerrado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, de modo que o agravo de instrumento se encontra deserto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único[3], c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.